Tribunal: TJDFT
Processo: 0704252-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO RECURSO. MATÉRIA NÃO CONTEMPLADA NA DECISÃO AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. TEORIA DA CAUSA MADURA. NÃO APLICÁVEIS AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo interno contra decisão do relator que conheceu parcialmente do agravo de instrumento e indeferiu a medida liminar vindicada.
2. Em observância ao princípio do efeito devolutivo restrito do agravo do instrumento, somente o que foi apreciado pelo juízo de origem na decisão agravada pode ser analisado pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição.
3. O efeito devolutivo e a teoria da causa madura são tratados no capítulo ‘da apelação’, contemplados no art. 1.013 do CPC, e não são aplicáveis ao agravo de instrumento.
4. Agravo interno conhecido e desprovido.